Tribunal: TJBA
Processo: 8077073-25.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077073-25.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROOSEWELT SALUSTIANO SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. RECOMPOSIÇÃO DE SALDO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1.300/STJ. PAGAMENTO VIA FOPAG. ENCARGO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESFALQUE. SAQUE POR MOTIVO DE CASAMENTO COMPROVADO PELO BANCO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por servidor público aposentado em face do Banco do Brasil S.A., visando à recomposição de saldo de conta individual do PASEP, sob alegação de má gestão e desfalques incompatíveis com o tempo de serviço desde 1979.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao requisito da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa; (iii) determinar se o autor comprovou a existência de saques indevidos ou erros na atualização de sua conta PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso apresenta impugnação específica à premissa de suficiência probatória adotada pelo juízo de origem, o que afasta a alegação de falta de dialeticidade.

4. O apelante requereu expressamente o julgamento antecipado da lide na petição inicial e, posteriormente, quando intimado para especificar provas, peticionou afirmando que o processo estava "maduro o suficiente" para sentença, operando preclusão lógica e consumativa quanto à produção de prova pericial.

5. A arguição de nulidade por cerceamento de defesa apenas após o resultado desfavorável configura "nulidade de algibeira", prática vedada pelo princípio da boa-fé processual e pela proibição do venire contra factum proprium.

6. O Tema Repetitivo 1.300/STJ estabelece que, nas ações em que o participante contesta saques em sua conta PASEP, o ônus de provar cabe ao autor quanto aos saques via crédito em conta e FOPAG, sendo incabível a inversão ou redistribuição do ônus probatório.

7. O banco réu comprovou, mediante microfilmagens e extratos históricos, que os rendimentos foram pagos ao autor via folha de pagamento (FOPAG), bem como demonstrou a realização de saque por motivo de casamento em 1986, hipótese então autorizada pela legislação.

8. O autor não apresentou contracheques ou qualquer documento contemporâneo aos lançamentos para demonstrar a ausência do repasse dos valores, deixando de se desincumbir do ônus que lhe competia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento
: 1. A parte que requer expressamente o julgamento antecipado da lide e, intimada, dispensa a produção de provas adicionais, opera preclusão lógica e consumativa, não podendo arguir cerceamento de defesa após resultado desfavorável. 2. Conforme o Tema Repetitivo 1.300/STJ, nas ações envolvendo conta PASEP, incumbe ao autor provar saques indevidos realizados via crédito em conta ou FOPAG, sendo vedada a inversão do ônus probatório. 3. A ausência de prova mínima pelo autor quanto às alegadas irregularidades impõe a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, I e II, 85, § 11, 931 e 937; CDC, art. 6º, VIII; LC 26/75, art. 4º, § 1º; RITJBA, arts. 173 e 187.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, Tema Repetitivo 1.300, REsp 1.797.422/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção; TJBA, Apelação 8124246-74.2024.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077073-25.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROOSEWELT SALUSTIANO SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator

Procurador(a) de Justiça